Tribunal: TJMT
Processo: 0008905-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008905-32.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UESLEN ANDRADE BONFIN (APELANTE), JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 055.041.081-36 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
– 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO DECRETO DE REVELIA – REJEIÇÃO – NULIDADE NÃO ARGUIDA
OPPORTUNO TEMPORE
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. MÉRITO –
PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3.o, DO CÓDIGO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETO ROUBADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Estando o réu devidamente representado por advogado constituído nos autos, o qual não se insurgiu contra a decretação da revelia em audiência de instrução e julgamento, sequer
requereu qualquer providência para sanar o sustentado vício, deixando para arguir a presente nulidade somente após o término da instrução criminal
, tem-se por preclusa a matéria, a ensejar a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu conduziu coisa produto de delito patrimonial – veículo roubado –, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

UESLEN ANDRADE BONFIM

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

UESLEN ANDRADE BONFIM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o
0008905-32.2019.8.11.0006
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
172537714, a defesa pretende a
declaração de nulidade da ação penal
,
a partir da decisão em que decretou a revelia
do recorrente, ao argumento de que não foi intimado para ser interrogado em juízo, pois, muito embora desatualizado seu endereço no processo, encontrava-se custodiado naquele período, a evidenciar prejuízo suficiente à não convalidação da mácula. No mérito propriamente dito, almeja a
absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Em contrarrazões vistas no ID
172537722,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
177882691
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo (ID 172537711), fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Nesta preambular, alega o causídico que o feito é nulo em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve intimação do acusado acerca da realização da audiência de instrução e julgamento – o qual se encontrava recolhido à época desse ato processual, oportunidade em que ele poderia apresentar sua versão para os fatos.

Após detida análise dos autos,
tem-se que a preliminar não pode ser acolhida.

Para melhor compreensão, faz-se necessário um breve retrospecto.

Consta dos autos que o ora apelante
UESLEN ANDRADE BONFIM
foi devidamente citado e intimado no dia
19/11/2019
acerca da exordial acusatória oferecida em seu desfavor, ainda quando se encontrava segregado por força da prisão preventiva do presente feito, consoante trechos da certidão do oficial de justiça,
in verbis
:

“[....] que em cumprimento ao mandado de citação, que me dirigi A CADEIA PÚBLICA, e sendo lá CITEI E INTIMEI o Sr. UESLEN ANDRADE BONFIM, por todo conteúdo de denúncia e do despacho, que após a leitura assinou no mandado e ficando com a contrafé que lhe ofereci, bem como me informou que seu advogado é o Dr. João RAFAEL. O referido é verdade.”

Ainda na mesma data, durante o cumprimento do alvará de soltura, o oficial de justiça intimou o acusado, o qual assim declinou seu endereço “
Rua das Cerejeiras, 194, Jardim Guanabara
” (ID 172536840, p. 211); sendo certo que desde data anterior à mencionada citação e cumprimento da liberação,
UESLEN
já tinha constituído advogado –
Dr. João Raphael Pereira de Souza, OAB/MT n. 26.235/O
, consoante petição de habitação e instrumento particular de procuração disponibilizado no ID 172536840, p. 193, datado de
12/11/2019
.

Ainda, assim, ciente da denúncia, conforme certificado nos autos (ID 172536840, p. 219), a defesa técnica não ofertou a defesa prévia no prazo, ocasionando a intimação do acusado para constituir advogado, como se vê do despacho disponibilizado no ID 172536840, p. 251, de 21/02/2020; na sequência restou juntada resposta à acusação pelo citado patrono (ID 172536840, p. 255).

Posteriormente, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
21/02/2021
, à 15h00. Todavia, o mandado de intimação para essa solenidade apresentou dois endereços para intimação do réu, como bem observou a d. Procuradoria de Justiça,
“(i) aquele informado pelo réu nos autos pelo réu nos autos, Rua das Cerejeiras, 525, Jardim Alvorecer, Barra do Bugres, CEO 78390-000) e (ii) Rua dos Tamarindos, n° 502, bairro Jardim Guanabara, em Cáceres/MT, telefone (65)99802- 4084, tendo o meirinho certificado, em 17/02/2022, que não foi possível sua citação: “
Rua Tamarindus e, ali não localizei o no 502, em buscas de informações sobre o acusado, na residência de no 52 o Sr. Carmelito, informou que o acusado alugava seu imóvel e que mudou-se há mais ou menos 2 anos, não sabendo informar o seu paradeiro
.” (conforme certificado no Id. 172537660 - Pág. 1)”.

Ato contínuo o juízo de primeira instância cancelou a audiência anterior, redesignando-a para o
23/08/2022
, bem como determinou o cumprimento das intimações necessárias. Aportou-se aos autos certidão do gestor judiciário daquela secretaria, aduzindo que
“deixei de intimar a parte UESLEN ANDRADE BONFIN conforme diligência id.76516922. Por ser verdade, dou fé. Cáceres/MT, 27 de junho de 2022”
(ID 172537666). E em
08/07/2022
, o membro ministerial requereu a decretação da revelia em desfavor de
UESLEN
, com fulcro no art. 367, do Código de Processo Penal, argumentando que devidamente citado, o acusado mudou-se de endereço sem informar o juízo (ID 172537675).

Durante a realização da audiência de instrução e julgamento,
fez presente o advogado constituído pelo ora apelante,
Dr. João Raphael Pereira Souza
e constatada ausência de
UESLEN
, o magistrado proferiu o seguinte
decisum
:

“VISTOS. Considerando que o denunciado Ueslen Andrade Bonfin alterou o endereço sem informar ao Juízo, consoante informação contida na certidão de Id. 88417340 e diligência de ID. 76516922, DECRETO a revelia do acusado Ueslen Andrade Bonfin, com fundamento no art. 367 do CPP. Declaro encerrada a instrução. Abram-se vistas para o Ministério Público e para a defesa
para apresentação das alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, respectivamente. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se”.
(ID 172537680).

Como exposto acima, a defesa técnica do apelante participou da audiência de instrução em julgamento e nada requereu nesta solenidade após tomar conhecimento do decreto de revelia do apelante. Aliás, sequer adotou medidas cabíveis para sanar a alegada irregularidade, pelo contrário, manteve-se silente sobre o assunto.

Destaco, também, que em sede de alegações finais, o causídico nada arguiu acerca da aventada nulidade da decretação de revelia em desfavor do seu cliente, limitou-se apenas a expor seus argumentos em poucos parágrafos, baseando unicamente no argumento genérico do
“in dubio pro reo”,
para requerer a absolvição do acusado.

Ou seja, o causídico tomou ciência da decretação de revelia durante a instrução, precisamente no momento da audiência de instrução e julgamento, porém, a
não requereu qualquer providência para sanar o sustentado vício
,
deixando para arguir a presente nulidade por cerceamento de defesa somente após o término da instrução criminal
.

Em situações semelhantes,
mutatis mutandis
, já assentou o e. STJ:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022) – destaquei.

Ademais,
as nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
sujeita-se ao risco de preclusão e depende da comprovação do prejuízo
, a teor do que preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse sentido:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de

demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE 1/4/2022) – Destaquei.

Da mesma forma, é certo que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

In casu
, como demonstrado em linhas volvidas, em suas alegações finais, o
apelante não arguiu a nulidade do decreto de revelia
,
deixando para levantar a suposta pecha apenas nas razões da apelação neste grau recursal, de modo que
a questão, a toda evidência, encontra-se
preclusa
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 28/08/2019, por volta das 15h00, os denunciados
UESLEN ANDRADE BONFIM, WILSON NÉRIS MORENO JÚNIOR
e
ANDERSON DIAS FERREIRA
, conduziram, em proveito próprio e/ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, ocorrido na cidade de Cuiabá/MT, no dia 25/08/2019, consistente em um veículo Toyota Corolla, cinza, pertencente à vítima Simone Perini Cardoso.

Em apertada síntese, extrai-se da peça inicial que os increpados conduziam o automóvel surrupiado, utilizando como apoio outro veículo – Chevrolet Onix, prata, de propriedade do ora recorrente
UESLEN
– que era conduzido por Wilson e tinha como passageiro Anderson, realizando a função de “batedor”. Diante desse cenário, esses dois últimos seguiam à frente do Toyota Corolla, todavia, ao verificarem a presença de uma viatura do GEFRON, realizaram brusca manobra de retorno, parando o veículo para que o condutor do Corolla,
UESLEN
, embarcasse; pretendendo assim, abandonar o carro furtado e evadir do local.

Ocorre que a Polícia Militar realizou a abordagem dos suspeitos e durante a checagem do automóvel Corolla, verificou-se a origem ilícita; ocasião em que os agentes públicos questionaram os suspeitos a respeito do veículo, os quais relataram que foram contratados para levar o bem móvel para a Bolívia. [Denúncia, ID 172536840, págs. 1-3].

Contextualizado o fato, passa-se à análise meritória.

I –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.o DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Neste ponto, malgrado a i. Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria do automóvel apreendido, bem como não foi realizada qualquer perícia no veículo a fim de comprovar sua origem, a ensejar na absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 172536840, pág. 17), dos boletins de ocorrência nos. 2019.231679 e 2019.220898 (ID 172536840, págs. 19-25 e 126-127), do termo de exibição e apreensão (ID 172536840, pág. 33), do auto de depósito (ID 172536840, pág. 131); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Do mesmo modo, n
o que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
UESLEN ANDRADE BONFIM

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi implicado como um dos autores do delito pelas testemunhas ouvidas no curso da fase instrutória.

No caso concreto, o conjunto probatório exposto demonstrou que o ora recorrente conduzia o veículo Corolla pela Rodovia BR 070, com destino à Bolívia, valendo-se de outro automóvel na função de “batedor” (Onix), conduzido pelo codenunciado
Wilson
e que tinha como passageiro o increpado
Anderson
. Durante o trajeto, o condutor do Ônix (
Wilson
) avistou uma viatura do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira), momento em que realizou uma manobra de retorno, parou rapidamente o carro para que
UESLEN
adentrasse, deixando, assim, o Toyota Corolla na rodovia, sendo posteriormente constatada pela equipe policial tratar-se de objeto de roubo, consoante restou informado no boletim de ocorrência de ID 172536840, pág. 25, “
AO SER REALIZADA A CHECAGEM VIA BASE GEFRON PELO CHASSI DO VEICULO COROLA DE PLACA QBC-2515, CONSTOU COMO PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CUIABÁ, CONFORME NUMERO DO B.O. 2019.220898. SENDO A PLACA ORIGINAL QBD-4490
”.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

In casu
, os policiais militares
Reginaldo Aparecido Lopes
e
Wesley Aparecido Borges
, na fase policial, declararam que durante patrulhamento na Rodovia BR 070, na cidade de Cáceres-MT, visualizaram um veículo Corolla, cinza, Placa QBC 2515 juntamente com outro carro, Ônix, prata, Placa QCJ 5273, sentido ao país vizinho (Bolívia). Disseram que o condutor do Ônix quando avistou à guarnição do GEFRON realizou bruscamente manobra de retorno, estacionando para que o motorista do Corolla embarcasse. Diante desse cenário, realizaram o acompanhamento desse veículo Ônix que estava sendo conduzido pelo suspeito
Wilson Néris
e deram ordem de parada. Nesse ínterim efetuaram a checagem do automóvel Corolla, constatando tratar-se de produto de roubo na Capital mato-grossense [conforme B.O. 2019.220898].

Os agentes de segurança pública asseveraram que questionaram o condutor do automóvel da marca Toyota, o ora recorrente, o qual informou que buscou o Corolla em uma estrada vicinal e que o comparsa
Wilson
conduzia o Ônix para dar apoio e observar a presença do GEFRON na rodovia; sendo todos presos em flagrante e conduzidos à delegacia. [IP, ID 172536840, pág. 29-32].

Auscultados em
juízo
, três anos após fatos, os aludidos
policiais militares
, rememoram a dinâmica dos fatos, oportunidade em que
Wesley
asseverou que sua guarnição deslocava-se da Bolívia para o Brasil, quando avistaram os dois veículos – o Ônix mais a frente e o Corolla atrás, ocasião em que o primeiro automóvel tentou retornar e lograram êxito em abordá-los, os quais assumiram que estavam todos juntos, aduzindo que o condutor do Corolla tentou adentrar no Ônix, sendo que o carro da Toyota era produto de roubo. Em consonância, o
PM Reginaldo
relatou que estavam em patrulhamento quando se depararam com os dois veículos e o carro da frente tentou fazer manobra para evadir, ao passo que o ocupante do carro de trás tentou entrar no Ônix, abandonando o Corolla, de origem ilícita. [Relatório de mídias, ID 172537679].

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam a a
utoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, é inferido por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Dessa forma, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade
e por preço abaixo do valor de mercado,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Do mesmo modo, descabida a alegação de que a ausência de realização de prova pericial no veículo, produto de crime, resultaria também na absolvição do ora apelante, como bem discorreu a d. Procuradoria de Justiça,
“...em que pese não existir perícia para identificação do veículo, esta prova não se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos, mormente porque,
além de não ter sido requerida pela defesa, o número do chassis do veículo é de fácil localização no carro, e não encontrava sinais de adulteração, tanto é que, através de simples checagem da numeração junto ao sistema policial foi possível constatar que o automóvel conduzido pelo apelante era produto de furto, porquanto não batia com as placas do registro original. No caso, apenas as placas do veículo Corolla haviam sido adulteradas e fora ele apreendido na posse do automóvel, conforme amplamente afirmado pelos policiais que realizaram a abordagem e a prisão
”
(ID 177882691 - Pág. 8).

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e,
no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
UESLEN ANDRADE BONFIM
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 0008905-32.2019.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023